Tribunal: TJES
Processo: 5015811-05.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015811-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS NA PANDEMIA (COVID-19). AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE
VOUCHER
SEM ANUÊNCIA DO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (R$ 1.782,00) DEVIDA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca indenização material e moral das requeridas em virtude do cancelamento de passagem aérea no período da COVID-19, que não fora devidamente reembolsada, tendo sido disponibilizado tão somente o reagendamento do voo.

Proferida Sentença, o pleito autoral foi julgado improcedente, sob o argumento de ausência de prova de dano e efetiva disponibilização de
vouchers
.

Todavia, irresignados, os requerentes apresentaram recurso, alegando que as provas acostadas à inicial são suficientes para demonstrar a ausência de reembolso e ausência de utilização de
vouchers
, reiterando, assim, o pedido de dano material e moral. Subsidiariamente, requerem a anulação da sentença a fim de que sejam juntadas provas adicionais essenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivos e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A princípio, registro a impossibilidade do pedido de anulação da sentença para produção de novas provas, uma vez que em audiência ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide, pelo que ocorreu preclusão lógica acerca das provas.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em averiguar eventual ilegalidade cometida pelas requeridas ao não efetuarem o reembolso de passagens aéreas não utilizadas pelos recorrentes no período da COVID-19.

Após detida análise das provas colacionadas aos autos, entendo que a r. sentença merece
parcial reforma.

Isso porque, diferentemente do que consta em seu teor, extrai-se dos documentos de ID 16197451 e ID 16197448 o devido pagamento das passagens pelos consumidores à época da compra, não havendo, por outro lado, qualquer sinal de reembolso ou utilização do bônus em outras viagens.

Nesse ponto, registro que em se tratando de questão afeta à matéria consumerista, a presunção de veracidade da narrativa do consumidor, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, milita em favor destes, mormente no tocante à alegação de ausência de disponibilização de opção pelo reembolso pelas recorridas, mas tão somente de reagendamento de passagem.

Dito isso, apesar de as recorridas sustentarem que os recorrentes foram reacomodados em outro voo ou obtiveram bônus a ser utilizado, razão pela qual não haveria de se falar em reembolso, não foram capazes de demonstrar nos autos o alegado fato desconstitutivo do direito autoral, razão pela qual há de se entender pela ausência de cumprimento da obrigação e responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Em outras palavras, a eventual disponibilização de
vouchers/
bônus quando, em verdade, o consumidor não tem interesse na reacomodação em novo voo, mas efetivamente no reembolso de valores pagos, não representam devido cumprimento do serviço.

Portanto, deve ser acolhido o pleito recursal no tocante à condenação material, referente ao reembolso do valor das passagens, desconsiderando-se eventuais vouchers fornecidos pelas recorridas ou opção por novos voos, os quais, caso tenham sido fornecidos pelas empresas, devem ser excluídos, sob pena de enriquecimento indevido do consumidor.

Lado outro, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não ser cabível. Justifico que a questão em enfoque é afeta a imbróglios atinentes ao período da pandemia, no qual se vislumbraram situações excepcionais que prejudicaram não só os consumidores, mas empresas de vários ramos de comércio e serviço.

Com efeito, possíveis intercorrências que ocorreram nesta época, como a que se vislumbra no presente caso, devem ser consideradas como caso fortuito ou força maior, afastando eventuais responsabilidades por danos extrapatrimoniais, ainda mais quando o consumidor demonstra que as empresas constantemente lhe encaminharam e-mails a fim de informar que estavam acompanhando de perto sua situação e buscavam a efetiva resolução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fins de
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à reparação material referente ao valor gasto com as passagens não utilizadas
, qual seja, R$ 1.782,00 (um mil, setecentos e oitenta e dois reais), acrescido dos seguintes consectários legais:
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo [data do pagamento do valor] Súmula 43/STJ) até a data da citação.
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento. Sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)